Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
1. Demonstrado que o Distrito Federal constituiu inúmeros créditos tributários em desfavor do contribuinte, a título de cobrança de IPTU e de TLP, sem tomar o devido cuidado de averiguar se as informações colhidas pela Secretaria de Receita eram verídicas, levando à inclusão do suposto débito em dívida ativa, mister a indenização por danos morais, que, por sua vez, deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. Mantido o valor arbitrado na sentença.
2. Apelação não provida.